Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704300-11.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JTM ASSESSORIA &amp; GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LOCATÁRIA. CONTRATO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO PRIVADO. LEI DE LOCAÇÕES. ALUGUERES DEVIDOS PELA OCUPAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO. IPCA-E. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. TEMA 905 STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato da administração é o ajuste firmado entre a administração e particulares quando aquela não figura da qualidade de poder público. 2. In casu, o contrato de locação em que a Administração figura como locatária configura contrato da administração, sendo regido predominantemente pelo direito privado. Precedentes. 3. Findo o prazo de vigência do contrato, e permanecendo a Administração permanece no imóvel, considera-se as regras da locação por tempo indeterminado, e, havendo denúncia pela parte, cabível a cobrança do valor dos alugueres conforme estabelecido no contrato anterior. 3.1. Incontroversa a inadimplência da Administração e sua permanência no imóvel além do prazo pactuado, necessário o pagamento dos aluguéis referentes ao período extraordinário, nos mesmos moldes do contrato firmado entre as partes. 4. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947/SE (Tema 810), o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11960/09. 5. “As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 62, §3o, inciso I, ambos da Lei 8.666/1993, porque o direito aplicável à espécie são as normas de direito público, e, portanto, não deveria ser aplicada a Lei do Inquilinato (Lei 8.245/1991); b) artigos 57, §3o, e 60, parágrafo único, ambos da Lei 8.666/1993, argumentando ser impossível admitir-se a renovação automática do ajuste, sob pena de violar o princípio da vedação de contrato verbal no seio da Administração, além de ser obstada contratação por prazo indeterminado; c) artigo 56 da Lei 8.245/1991, pois, como se trata de locação não comercial, não incide na espécie a prorrogação automática do contrato; aduz que, findo o prazo estipulado, a locação cessa de pleno direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas negativas de vigência aos artigos 1o, 57, §3o, 60, parágrafo único, e 62, §3o, inciso I, todos da Lei 8.666/1993, 56 da Lei 8.245/1991, pois, além de não serem apreciados pela turma julgadora, não foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015